Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA APELADO: NEXT CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 S.A. contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o requerimento de dilação de prazo formulado por Banco C6 S.A. na petição de id 74279630 e majorou para R$ 1.000,00 (um mil reais) a multa cominatória por dia de descumprimento da decisão liminar, em caso de reincidência (id 74836481). Banco C6 S.A. alega contradição no julgado. Afirma que a majoração da multa pelo descumprimento da decisão liminar viola seu direito. Ressalta que a negativação do nome de Ana Cleide Xavier da Silva nos cadastros de proteção ao crédito foi considerada devida na sentença, que rejeitou os pedidos formulados na ação e revogou a decisão que havia concedido a tutela de urgência (id 75224629). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar o vício apontado. Ana Cleide Xavier da Silva manifestou-se quanto aos embargos de declaração. Pede a manutenção da decisão embargada e a condenação de Banco C6 S.A. ao pagamento de multa pelo caráter protelatório do recurso (id 75402729). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta contradição na decisão embargada. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. As alegações de Banco C6 S.A. não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é contraditório é relativa ao mérito da demanda. Referida discussão é incabível em embargos de declaração. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. A decisão embargada majorou para R$ 1.000,00 (um mil reais) a multa cominatória por dia de descumprimento da decisão liminar, em caso de reincidência (id 74836481). Ana Cleide Xavier da Silva propôs ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais contra Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Banco C6 S.A. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças relativas ao bem (id 71938203). Os pedidos formulados na ação foram: 1) a confirmação da tutela de urgência; 2) a resolução dos contratos; 3) a condenação de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. a restituir o valor pago a título de arras; 4) a condenação de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Banco C6 S.A. ao pagamento de reparação a título de dano moral. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência na decisão de id 71941454. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Rejeitou os pedidos formulados na ação e revogou a medida liminar anteriormente concedida, bem como as multas dela decorrentes (id 71941517). Ana Cleide Xavier da Silva apelou. Pediu o conhecimento e o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença. Requereu a concessão de tutela recursal de urgência (id 71941519). O requerimento de concessão de tutela recursal de urgência foi deferido para determinar que Banco C6 S.A. se abstivesse de cobrar qualquer parcela de Ana Cleide Xavier da Silva relativa ao contrato de financiamento discutido nos autos e de inscrever o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da demanda sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento (id 72766578). Banco C6 S.A. foi intimado da decisão de id 72766578, porém enviou e-mails para Ana Cleide Xavier da Silva com boletos para cobrar a dívida em três (3) oportunidades (id 73472286, 73806576 e 74690769). A decisão de id 74836481 considerou que o descumprimento da decisão de id 72766578 estava configurado, motivo pelo qual elevou o valor da multa fixado inicialmente. A multa que foi majorada não foi aquela prevista em caso de descumprimento da decisão de 71941454, a qual foi revogada na sentença, mas pelo descumprimento da decisão de 72766578, que concedeu a tutela recursal de urgência. Não há contradição a ser sanada. Rejeito o argumento de contradição. O intuito manifestamente protelatório de Banco C6 S.A. não ficou caracterizado até o momento. O mero exercício de uma faculdade processual não provoca a aplicação de multa, exceto se o caráter protelatório estiver configurado. Rejeito o pedido formulado por Ana Cleide Xavier da Silva de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil a Banco C6 S.A. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator